Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750466-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA, ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, NU PAGAMENTOS S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivan Silva Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Conceição da Barra, no Espírito Santo. O recurso está endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de modo que a distribuição ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se deu por engano. Não obstante, a certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR – informa que o PJe da 2a Instância deste Tribunal não é interligado ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (ID. 66652455), de modo que não se mostra possível realizar a redistribuição do feito àquele Tribunal. Assim, intime-se o recorrente para que promova a distribuição do recurso ao Tribunal do Espírito Santo. Intimada a parte, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)